Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600340-49.2020.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: A MUDANÇA É AGORA! 11-PP / 43-PV
Órgão julgador: RECORRENTE: A MUDANÇA É AGORA! 11-PP / 43-PV
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600340-49.2020.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 04/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600527-49.2020.6.16.0000
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600340-49.2020.6.16.0159
que julgou antecipadamente a lide para decidir pela improcedência da representação, nos termos
do art. 487, I, do Código de Processo Civil, restando confirmada a liminar de acesso aos dados e
publicação da pesquisa na forma do determinada no mandado de segurança supracitado.
(Impugnação ao Registro de Pesquisa com pedido Liminar ajuizada pela coligação A Mudança é
Agora! 11-PP / 43-PV em face de GEM Esportivo Maringá LTDA/Gremio Esportivo Maringá,
alegando que a impugnada registrou Pesquisa Eleitoral nº PR-00299/2020 (data de registro:
19/10/20 - data de divulgação: 25/10/20), sob sua responsabilidade, com a finalidade de
levantamento de opinião dos eleitores do Município de Santo Inácio/PR, para os cargos de Prefeito
e Vereador nas eleições de 2020. Alega que não foram cumpridos os requisitos exigidos pela
legislação pela pesquisa ora em questão. Discorre sobre ser inidôneo o sócio administrador e suas
empresas, Elnio Silveira Pohlmann, e requer que a Justiça Eleitoral impeça a divulgação de
pesquisa irregular. Afirma existirem inúmeros processos junto ao Ministério Público por erro
metodológico do estatístico, bem como falta de acompanhamento dos trabalhos confessada em
entrevista de alcance nacional, o que torna a pesquisa irregular. Registra haver erro no plano
amostral quanto ao sexo, escolaridade, em violação ao art. 2º, IV, da Res. TSE nº 23.600; falta de
inscrição da empresa no CONRE; erro no disco; e alega falta de capacidade econômica da empresa
para realização da pesquisa; bem como banco de dados ultrapassado, coletas realizadas
erroneamente e da margem de erro exacerbada). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
A MUDANÇA É AGORA! 11-PP / 43-PV (RECORRENTE)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
GEM ESPORTIVO MARINGA LTDA (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18500
116
10/11/2020 21:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.902

RECURSO ELEITORAL 0600340-49.2020.6.16.0159 – Santo Inácio – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: A MUDANÇA É AGORA! 11-PP / 43-PV
- OAB/PR0057778
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA
- OAB/PR0074418
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA
RECORRIDO: GEM ESPORTIVO MARINGA LTDA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

: ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - PESQUISA –
EMENTA
IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO - EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES
SUFICIENTES AO REGISTRO DA PESQUISA - ALEGAÇÕES DE
VÍCIOS
NA
PESQUISA
EM
VIRTUDE
DE
SUPOSTAS
INCONSISTÊNCIAS - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES DE
ORDEM TÉCNICA – FRAUDE NA PESQUISA – INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO – DIVULGAÇÃO QUE NÃO PODE SER OBSTADA
POR MERAS SUPOSIÇÕES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PARA
AUTORIZAR A DIVULGAÇÃO DA PESQUISA – REVOGAÇÃO , DE
OFÍCIO, DA LIMINAR PARA AFASTAR A EXIGÊNCIA E RESSALVA NA
DIVULGAÇÃO DA PESQUISA - MULTA POR EMBARGOS
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. DESCABIMENTO - PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.
1. "Não há normatização legal impositiva acerca da adoção de uma
metodologia única para as pesquisas eleitorais, a indicação de qual a
formulação (matemática ou estatística) à obtenção do pano amostral ou
da margem de erro, ou a especificação de nenhum parâmetro (ou
.(TRE/PR -
variável) a ser usado na prática à correção da amostra"
RECURSO ELEITORAL n 48234, ACÓRDÃO n 44285 de 11/09/2012,
Redator Designado DES. ROGÉRIO COELHO, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 12/9/2012)
2. Cumpria à recorrente apontar, de forma concreta, eventual indício de
desvio na pesquisa, o que não se identifica nos presentes autos, sendo
que meras suposições não se mostram suficientes para impedir a
divulgação da pesquisa eleitoral.
Num. 18500116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 21:05:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019065637100000017900992
Número do documento: 20111019065637100000017900992

3. Presentes as informações necessárias no ato do registro da pesquisa
eleitoral, nos termos do artigo 2º e 10 da Resolução TSE nº 23.600/2019
e, não demonstrada a ocorrência de fraude durante ou após a sua
realização, não há motivo para impedir a divulgação do resultado da
pesquisa.
4. “Injustificável a imposição da multa prevista no § 6º do art. 275 do
Código Eleitoral e § 2º do art. 1.026 do CPC quando inexistente
evidência de atuação intencional, única e deliberada, de tumultuar o
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 38806, ACÓRDÃO n 52694
feito”.
de 02/12/2016, Relator ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 07/12/2016)
5. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO A MUDANÇA É
AGORA, em face da sentença do Juízo da 159ª Zona Eleitoral de Centenário do Sul/PR, por
meio da qual foi julgada improcedente a representação, na qual a ora recorrente apresentou
impugnação ao registro de pesquisa registrada sob nº PR 00299/2020.
Em suas razões (ID 16902866), a recorrente sustenta, em síntese, que:
Em 19/10/2020 o recorrido registrou Pesquisa Eleitoral PR-00299/2020 sob
sua responsabilidade, com a finalidade de levantamento de opinião dos eleitores do
Município de Santo Inácio–Paraná, para os cargos de Prefeito e Vereador nas eleições
que ocorrerão neste ano;
Ocorre que o registro almejado pelo recorrido não cumpriu os requisitos
exigidos pela legislação acerca da matéria, porquanto foram encontradas inúmeras falhas
que desvirtuam a finalidade da pesquisa, consistente em apontar um resultado que seja o
retrato fiel da realidade política de Santo Inácio;
A pesquisa apresenta as seguintes irregularidades: a) O sócio administrador
é notório conhecido da Justiça Eleitoral paranaense e desta Corte, pelas inúmeras
suspensões ocorridas e multas aplicadas; b) Este já constituiu diversas empresas para
Num. 18500116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 21:05:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019065637100000017900992
Número do documento: 20111019065637100000017900992

tentar divulgar pesquisas irregulares; c) O estatístico reconheceu que sequer olhou o
formulário do pedido de registro, respondendo ainda a dezenas de processos por
pesquisas irregulares, consoante certidão colacionada em anexo para estes autos; d) O
plano amostral registrado quanto ao gênero é um, sendo que o questionário prevê
respostas diferentes do próprio plano, em evidente absurdo jurídico e científico; e) O
plano amostral registrado quanto a escolaridade é um, sendo que no questionário houve
a junção de percentuais e níveis de escolaridade diferente em uma única resposta; f) A
empresa não está inscrita no CONRE; g) O disco possui 4 locais para inscrição das
respostas, sendo que só se preencheram duas referentes aos nomes dos candidatos,
sendo as outras duas referentes aos votos indecisos e brancos / nulos está vazia; h) A
empresa não possui capacidade econômica para realizar referida pesquisa; i) O banco de
dados registrado é de 10 anos atrás, não estando atualizado, e mesmo que se considere
os dados daquela época, é divergente com a fonte; j) A margem de erro de 5,99% é
desproporcional e absurda;
Foi apresentada impugnação para o juízo de piso, pugnando pela
suspensão da pesquisa registrada pelo recorrido, pelo acesso aos dados da pesquisa
contidos no artigo 13 da resolução 23.600 TSE, bem como pela apresentação do contrato
de prestação de serviços, comprovante de pagamento e documentos comprobatórios do
trabalho supostamente realizado, bem como os documentos fiscais hábeis a comprovar a
capacidade econômica da representada para custear do próprio bolso as referidas
pesquisas;
Tendo os autos ido conclusos, foi deferida parcialmente o pedido de liminar,
tão somente para conceder o acesos aos dados contidos no artigo 13 da resolução
23.600 TSE, negando o pedido de suspensão da pesquisa impugnada. Ato contínuo, foi
impetrado mandado de segurança, autos nº 0600527-49.2020.6.16.0000, onde foi
deferido parcialmente o pedido liminar, para fazer constar na divulgação da pesquisa
informe que ela está sendo impugnada nestes autos;
O recorrente então peticionou nos autos, visto que o recorrido não cumpriu
com a determinação judicial, não entregando qualquer dos dados contidos no artigo 13 da
resolução 23.600 TSE, e pugnou incidentalmente pela proibição da divulgação da
pesquisa, ante ao ocorrido;
Tal pedido foi negado, consoante, fundamentando o juízo “que o acesso aos
dados da pesquisa não se confunde com a possibilidade de sua divulgação, sendo
direitos/deveres distintos com consequências jurídicas diversas;
O recorrente então descobriu, devido a outra impugnação ao mesmo
recorrido, que a sede da empresa é aparentemente fantasma, tendo inclusive sido
remetido nos autos 0600250-94.2020.6.16.0206, ofício com cópia dos autos para a
Polícia Federal, para investigação. Diante do fato, e da não entrega dos dados, pugnou
no pela aplicação da multa, bem como da suspensão da pesquisa. Em petição seguinte
colacionou comprovante de novos registros de pesquisa pelo estatístico, que somavam
há época 405 pedidos somente em outubro;
Conclusos os autos, foi indeferido o pedido de suspensão, e deixou-se para
apreciar a questão da multa para a sentença. Os autos foram em vista para o parquet no
Num. 18500116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 21:05:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019065637100000017900992
Número do documento: 20111019065637100000017900992

ID 24305944, que deu parecer pela rejeição do pedido da proibição de divulgação da
pesquisa eleitoral;
Conclusos, o juízo julgou a representação totalmente improcedente,
consoante ID 24788604. Foram opostos embargos declaratórios, ante a evidente omissão
e contradição nos autos, que foram rejeitados, e ainda foi aplicada ao recorrente multa de
um salário mínimo por ter considerado os embargos protelatórios;
Ocorre que há erros na sentença, além de omissões e contradições, senão
observe-se: a) A representação não foi julgada antecipadamente, vez que seguiu o curso
normal, não havendo que se falar em audiência de instrução neste tipo de processo; b)
não há como se cogitar improcedência da representação, quando houve procedência
parcial. E, sobre o fato, em que pese a alegação do magistrado de que não há
contradição no julgamento improcedente, pois o acesso aos dados seria um direito
potestativo e automático, não foi o que ocorreu nos autos. Observe que em que pese a
informação colacionada aos autos por este procurador de que os dados não foram
entregues, e o pedido de aplicação de multa, o próprio magistrado assim aduziu no
decisum: “No mais, ante a improcedência, descaberá neste momento aplicação ou
execução de pena de multa”;
Ora, ou se se considera o direito potestativo e automático, e impõe-se a
multa devido ao incontroverso descumprimento, ou então se julga improcedente a
representação, aduzindo que o recorrente não tem direito aos dados, devido ao
julgamento negativo. Assim, o que não pode ocorrer são os dois argumentos dentro da
mesma decisão, o que a torna contraditória, sem contar o fato de que deveria constar que
julga parcialmente procedente, e não improcedente, ante a acolhida de dois argumentos;
De todo modo, há uma falta de fundamentação e clareza na sentença (que é
majoritariamente copia e cola), visto que dois foram os pedidos de multa requeridos, uma
pelo artigo 17, consoante abaixo será relacionado, e outra pelo artigo 19 da resolução
23.600, sendo que a improcedência somente falou em “multa”, e não multas.
De mais a mais, também há omissão na sentença, o que tornou possível a
oposição dos embargos de declaração, senão observe-se: na exordial pugnou-se pela
aplicação da multa prevista no artigo 17 da resolução 23.600 TSE, que ocorre quando a
pesquisa é divulgada sem as informações constantes no artigo 2º da citada resolução.
Posteriormente, pugnou por mais uma multa, agora prevista no artigo 19, devido a não
entrega dos dados. Contudo, na sentença constou: “No mais, ante a improcedência,
descaberá neste momento aplicação ou execução de pena de multa”. Sendo assim,
também foi pertinente e adequado a oposição dos embargos, visto que uma das multas
não foi julgada, configurando então omissão, e sem contar na falta de fundamentação
(artigo 93, inciso IX da Constituição Federal) que o recorrente tem direito de saber as
razões que assim conduziram a decisão. Note-se que ante a falta de fundamentação na
sentença, sequer se compreende se a improcedência da multa é referente ao artigo 17 ou
ao 19.Sendo assim, havendo nítida contradição entre;
Portanto eram cabíveis os embargos de declaração opostos, razão pela qual
não há como se aplicar a pena de multa elencada na decisão.
Num. 18500116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 21:05:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019065637100000017900992
Número do documento: 20111019065637100000017900992

Requer o recebimento e provimento do presente Recurso Eleitoral, decidindo pela
legalidade do registro da pesquisa eleitoral nº PR -06244/2020.
Não houve apresentação de contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 17403616).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
Sustenta a recorrente, a existência de vícios nas informações registradas de
pesquisa eleitoral referente ao município de Santo Inácio/PR, registrada sob nº PR-292/2020, e
que, portanto, haveria impedimento à sua divulgação.
Conforme é sabido, antes da divulgação de toda e qualquer pesquisa eleitoral,
visando garantir maior fidedignidade das informações divulgadas, esta deve ser previamente
registrada na Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 33 da Lei nº 9.504/1997, que assim
estabelece:

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas
às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada
pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as
seguintes informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível
econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança
e margem de erro; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota
fiscal. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça
Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos.
Num. 18500116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 21:05:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019065637100000017900992
Número do documento: 20111019065637100000017900992

§ 2º A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de costume,
bem como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o registro das
informações a que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou
coligações com candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de 30
(trinta) dias. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este
artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis
meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 5o É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas
ao processo eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

O art. 2º da Resolução-TSE nº 23.600/2019 estabelece as informações de registro
obrigatório, na Justiça Eleitoral, nos seguintes termos:
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que
realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para
conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de
Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as
seguintes informações
:
(Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º)
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com
recursos próprios;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível
econômico do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser executado, bem
como nível de confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos dados
utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no
CPF ou no CNPJ;
VIII - cópia da respectiva nota fiscal;
IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua assinatura com
certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de Estatística
competente;
Num. 18500116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 21:05:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019065637100000017900992
Número do documento: 20111019065637100000017900992

X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais se
refere a pesquisa.

Na pesquisa em questão foram atendidos todos os requisitos acima elencados,
conforme de observa no ID 16898666, não havendo irregularidade capaz de ensejar a
proibição de sua divulgação. Confira-se:

Num. 18500116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 21:05:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019065637100000017900992
Número do documento: 20111019065637100000017900992

Na verdade, as principais questões debatidas neste Recurso já foram por mim
analisadas, em sede de apreciação de liminar no Mandado de Segurança
0600527-49.2020.6.16.0000, impetrado pelo ora recorrente, oportunidade em que concedi
parcialmente a tutela liminar autorizando a divulgação da pesquisa, com a ressalva de que
deveria ser esclarecido de que era objeto de impugnação na Justiça Eleitoral. E não há
elementos capazes de alterar o entendimento manifestado naquela decisão, ou seja, de que
não há óbice para a divulgação da pesquisa.
Em verdade, as insurgências trazidas pela recorrida refletem bem mais sua
insatisfação com a metodologia adotada pelo instituto de pesquisa – questão
-,
interna corporis
do que à falhas que possam comprometer o seu resultado.
Para melhor compreensão, passa-se ao exame individual de cada uma das
irregularidades apontadas pela recorrente.

Da estratificação quanto ao grau de instrução

Inexiste norma pela qual os institutos de pesquisa sejam obrigados a adotar
exatamente a estratificação da fonte pública adotada para as faixas relativas ao grau de
instrução.
Por isso, caberia ao impugnante apontar, de forma concreta, eventual indício de
direcionamento dos entrevistados em razão desse aspecto, o que não se identifica nos
presentes autos, sendo que meras suposições não se mostram suficientes, para a suspensão
da divulgação da pesquisa eleitoral.
É de se destacar que os percentuais das categorias aglutinadas no plano
amostral estão muito próximos da soma dos percentuais das categorias previstas pela fonte
oficial de dados, no caso o TSE, podendo ser corrigidas pequenas diferenças, pela própria
ponderação a ser realizada com os demais critérios de estratificação.
Nesse sentido, cite-se recentíssimo precedente desta Corte, relativo à outra
pesquisa realizada pelo mesmo instituto ora recorrente:

- ELEIÇÕES 2020. PESQUISA ELEITORAL. RES. TSE Nº 23.549/17.
EMENTA
METODOLOGIA
DA
PESQUISA.
IMPOSIÇÃO
DE
NOVOS
REQUISITOS
DE
REGULARIDADE. NÃO CABIMENTO. REUNIÃO DE FAIXAS. PERMITIDA COM
INDICAÇÃO CORRETA DAS FONTES. VARIAÇÕES INSIGNIFICANTES NOS ÍNDICES
UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES GRAVES. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

Num. 18500116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 21:05:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019065637100000017900992
Número do documento: 20111019065637100000017900992

1. A norma eleitoral prevê uma série de regras para a divulgação de pesquisas eleitorais, mas
não há como se pretender que o Judiciário imponha à empresa de pesquisa requisitos não
insculpidos na norma de regência.
2. A legislação eleitoral não veda a aglutinação de faixas de estratificação, razão pela qual, in
, não se justifica a proibição de divulgação do resultado da pesquisa impugnada.
casu
3. Recurso provido para permitir a divulgação da pesquisa impugnada.
(TRE/PR - RE 0600756-96.2020.6.16.0068, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva. Julgado
em 06/11/2020)

Desse modo, não se verifica qualquer irregularidade quanto à aglutinação das
faixas de escolaridade.

Margem de erro da pesquisa
No caso, verifica-se que a Coligação interessada insurgiu-se em relação a
algumas questões que sequer são exigidas ou tratadas pela Resolução de regência, dentre as
quais a margem de erro supostamente muito alta.
Note-se que a norma nada estabelece a respeito de limite de margem de erro e
tampouco o recorrente apontou concreta e fundamentadamente porque esse dado estaria
equivocado.
A pesquisa utilizou-se de fontes públicas do IBGE e do TSE, o que é suficiente
para determinar a margem de erro aceitável. Portanto, quanto a esse aspecto também não se
identifica nenhuma irregularidade.

Do Registro da Empresa perante o CONRE
Insurge-se a recorrente quanto à ausência de registro da empresa realizadora da
pesquisa perante o Conselho Regional de Estatística - CONRE.
Ocorre que na Resolução de regência em seu art. 2º, IX, prevê como informação
necessária “o nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua assinatura
com certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de Estatística
”. Sendo que essa informação foi atendida pelo recorrido.
competente
Note-se que nem mesmo o número de registro da empresa responsável pelo
registro é imprescindível, já que o art.5º, IV, da Resolução nº 23.600/2019 estabelece que a
empresa responsável pela pesquisa, deve informar o seu número de registro no Conselho
Regional de Pesquisa,
.
caso o tenha
Num. 18500116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 21:05:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019065637100000017900992
Número do documento: 20111019065637100000017900992

Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA IRREGULAR. IMPROCEDÊNCIA. (...)
Mérito. Alegação de ausência de registro da empresa no CONRE. O art. 2º, IX, da Res. TSE
nº 23.453/2015 exige registro do estatístico no CONRE e não da empresa. Requisito
. Informação sobre a fonte pública dos dados. Observância da legislação eleitoral.
observado
Ausência de comprovação de irregularidades. Recurso não provido. Sentença mantida.
(RECURSO ELEITORAL n 23013, ACÓRDÃO de 01/09/2017, Relator(aqwe) PAULO
ROGÉRIO DE SOUZA ABRANTES, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça
Eletrônico-TREMG, Data 20/09/2017 )

Ainda que a ausência de registro da empresa perante o CONRE possa configurar
eventual infração administrativa, não é apta a obstar a divulgação dos seus resultados. Cabe à
representante, se entender conveniente, levar ao conhecimento daquele órgão eventual
infração, a fim de que eventuais providências administrativas pelo órgão de classe sejam
adotadas.
Ademais, é de se destacar que, ainda que o CONRE identificasse eventual
irregularidade na pesquisa em questão, não teria competência para impugnar a pesquisa
perante a Justiça Eleitoral, menos ainda de impedir a sua divulgação.
Assim, a suposta ausência de registro da empresa não é circunstância suficiente
para impedir a divulgação da pesquisa, pois, conforme já assentado neste voto, o Judiciário
não pode impor ao instituto de pesquisa requisitos que não estão previstos na norma de
regência.

Da suposta desatualização do parâmetro utilizado para o nível
econômico
Não procede a alegação da recorrente de que a utilização de parâmetros
desatualizados acerca do nível econômico dos entrevistados faria com que o resultado da
pesquisa não demonstre o perfil do eleitorado.
O Instituto de pesquisa utilizou fonte de dados do IBGE, altamente confiável, não
havendo exigência na Resolução acerca do limite temporal da fonte de dados.

Ausência das opções “banco” e “nulo” no cartão disco
Ao contrário do que sustenta a recorrente, a falta das opções “branco” e “nulo” no
cartão disco não tem o condão de distorcer o resultado da pesquisa, pois, além de ser possível
que o próprio eleitor verbalize essas opções ao entrevistador independentemente de estarem
Num. 18500116 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 21:05:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019065637100000017900992
Número do documento: 20111019065637100000017900992

no cartão disco, não traria qualquer vantagem ou desvantagem aos candidatos; tampouco
configuraria induzimento aos eleitores.

Estratificação quanto ao sexo
Também não procede o argumento do recorrente de que o fato de o questionário
conter, no que tange ao sexo, a opção não declarado, macularia o resultado da pesquisa, já
que no plano amostral não foi indicada essa opção.
Quanto à estratificação por sexo, a pesquisa utilizou a fonte pública TSE, mais
precisamente as estatísticas do eleitorado por sexo e faixa etária.
Consultando-se as estatísticas do TSE, verifica-se que na “Distribuição por sexo e
faixa etária” o TSE também contém a opção “não informado” – o que justifica a pergunta no
questionário - e que, para o município de Santo Inácio, não constam, na base de dados do
TSE, eleitores nessa categoria, o que justifica o fato de no plano amostral conter apenas os
percentuais de eleitores do sexo masculino e feminino.
Confira-se:

Portanto, não se verifica possibilidade de desvio no resultado da pesquisa em
relação a este aspecto.

Da ausência de aplicação de multa na sentença, em virtude do
desatendimento da determinação de acesso aos dados internos
Quanto à insurgência do recorrente por ausência de aplicação na sentença da
multa a empresa por não ter atendido à determinação de acesso aos dados internos da
pesquisa, também não lhe assiste razão.
O recorrente não trouxe qualquer prova de que tenha ocorrido a divulgação da
pesquisa, circunstância que é pressuposto para que possa ocorrer o cotejo do resultado com
os dados internos da pesquisa.
Assim, somente com a divulgação/publicação da pesquisa é que o interesse
surge para terceiros, que poderão exigir os dados mencionados no artigo 13 da Resolução TSE
n.º 23.600/2019, já que para confrontar e conferir os dados publicados é necessário que a
pesquisa seja pública, pois, do contrário, não há o que cotejar.
Note-se, inclusive, que a própria disposição topográfica do dispositivo em questão
é esclarecedora quanto a isso, já que o art. 13 está justamente na Seção II da aludida
Resolução que trata “Da Divulgação dos Resultados”.
Num. 18500116 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 21:05:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019065637100000017900992
Número do documento: 20111019065637100000017900992

Assim, conquanto o recorrente tenha formulado o pedido de acesso e que este
tenha sido deferido, não havendo prova de que tenha ocorrido a divulgação da pesquisa, não
se cogita de descumprimento da ordem judicial, não havendo se falar em aplicação de multa.
Diga-se de passagem, os pedidos de impugnação do registro visando o
impedimento de sua divulgação e o pedido de acesso aos dados são incompatíveis, porquanto
este último depende justamente da ocorrência da divulgação, e dessa forma não poderiam ser
cumulados. Tanto é assim que a própria resolução prevê a autuação em apartado desse
pedido.
Ademais, ocorrendo a divulgação, tal requerimento poderá ser novamente
formulado, com autuação em apartado, nos termos no § 3º do mesmo artigo.
Em resumo, as questões de ordem técnica trazidas demonstram apenas a
insatisfação quanto à metodologia adotada pelo instituto de pesquisa, o que foge do controle
do Poder Judiciário.
Com efeito, a metodologia a ser adotada por cada instituto de pesquisa, trata-se
de matéria
. Nesse sentido, confira-se:
interna corporis

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - PESQUISA - AUSÊNCIA DE FATOR DE
PONDERAÇÃO NO PEDIDO DE REGISTRO DA PESQUISA - INFORMAÇÕES
NECESSÁRIAS - DESPROVIMENTO.
1. Presentes as informações necessárias no ato do registro da pesquisa eleitoral, nos
termos do artigo 1º da Resolução TSE nº 23.364/11, e não demonstrada a ocorrência de
fraude durante ou após a sua realização, não há motivo para impedir a divulgação do
resultado da pesquisa.
2. Não há normatização legal impositiva acerca da adoção de uma metodologia
única para as pesquisas eleitorais, a indicação de qual a formulação (matemática
ou estatística) à obtenção do plano amostral ou da margem de erro, ou a
especificação de nenhum parâmetro (ou variável) a ser usado na prática à correção
.
da amostra
3. Recurso desprovido.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 48234, ACÓRDÃO n 44285 de 11/09/2012,
Relator LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA, Redator Designado DES.
ROGÉRIO COELHO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 12/9/2012)

Cumpria à recorrente apontar, de forma concreta, eventual indício de desvio na
pesquisa, o que não se identifica, nos presentes autos. Meras suposições não se mostram
suficientes, para impedir a divulgação da pesquisa eleitoral. Não demonstrada, concretamente,
a existência de vícios ou manipulação na pesquisa, sua divulgação não deve ser obstada.
Nesse sentido:
Num. 18500116 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 21:05:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019065637100000017900992
Número do documento: 20111019065637100000017900992

RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL.
PRELIMINAR. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. REJEIÇÃO.
VÍCIOS NA PESQUISA. INEXISTÊNCIA. OBSERVADAS AS EXIGÊNCIAS
LEGAIS. DA NULIDADE
1. Inexiste nulidade da sentença por ausência de fundamentação se, ainda que sucintas,
as razões de convencimento do Julgador foram expostas.
2. Não demonstrada a existência de vícios ou manipulação na pesquisa, sua divulgação
não deve ser obstada.
3. Constatado o atendimento dos requisitos previstos no art. 33 da Lei das Eleições e na
Res.-TSE 23.600/2019, julga-se improcedente a impugnação à pesquisa eleitoral.
4. Recurso não provido.
(TRE/MG - RECURSO ELEITORAL n 060000692, ACÓRDÃO de 13/10/2020,
Relator MARCOS LINCOLN DOS SANTOS, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 13/10/2020)

Da aplicação de multa pela oposição de embargos de declaração
considerados protelatórios:
Diante de tudo o que foi demonstrado, tendo sido afastadas todas as
irregularidades de ordem técnicas levantadas e não sendo o caso de imposição de multa ao
instituto por ter supostamente desatendido a determinação de acesso aos dados internos da
pesquisa, escorreita a sentença de improcedência.
Nota-se que o recorrente opôs embargos declaratórios, alegando a existência de
omissão e contradição quanto a conteúdo da decisão no tocante ao dispositivo da sentença
que, ao seu entendimento deveria ser parcialmente procedente, bem como em virtude da
ausência de aplicação de multa (ID 16902466).
Pela decisão ID 16902516, o magistrado considerou que os embargos tinham o
propósito de reformar a sentença por via indireta e de interromper o prazo recursal, sendo que
além de rejeitá-los, por entender ausentes omissões e contradições, também os declarou
protelatórios, aplicando multa de 01 salário-mínimo.
O recorrente reitera os argumentos dos embargos apontando omissões e
contradições e pleiteia o afastamento da declaração de que foram protelatórios e, de
consequência, da multa aplicada.
Não se constata qualquer omissão ou contradição da sentença, pois todos os
requerimentos foram analisados e o seu dispositivo é coerente com sua fundamentação,
conforme já exposto. Dessa forma, não havia o que ser sanado via embargos de declaração.
Na sentença constou justificativa para a não aplicação da multa pelo suposto descumprimento
Num. 18500116 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 21:05:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019065637100000017900992
Número do documento: 20111019065637100000017900992

de acesso aos dados internos, ainda que o recorrente discorde de tal fundamento. Ao julgar os
embargos, o juiz assim fundamentou:

Por outro lado, foi expressa a sentença quanto à multa, no último parágrafo antes do
. Logo, ausente omissão. E, foram os pedidos julgados todos improcedentes,
dispositivo
sendo que apenas se ressalvou o contido na liminar do mandado de segurança, ou seja,
que deve haver a ressalva na publicação da pesquisa – mas o juízo de piso, autoridade
coatora, não “julga” o contido na segurança, obviamente. Houve, ademais,
improcedência da suspensão da pesquisa, improcedência da aplicação de multas,
improcedência de apresentação de contratos, improcedência do indeferimento do
registro da pesquisa e consectários legais, sendo somente permitido acesso aos dados,
direito este potestativo e automático. Destarte, ausente contradição.

Logo, se pretendia a reforma do julgado, para obter a cominação de multa ao
instituto recorrido, efetivamente os embargos de declaração não eram o recurso adequado.
Não passa despercebido, ainda, a quantidade de petições com pedidos de
reconsideração apresentadas pelo recorrente no curso dos autos, desvirtuando de certa forma
o célere rito das representações eleitorais, previsto no art. 96 da Lei nº 9.504/1990, o que
denota a insistência do recorrente em pretender a reforma das decisões por vias inadequadas.
Contudo, não se verifica o intuito protelatório nos embargos de declaração
opostos em face da sentença. Isso porque, embora de fato a sentença não tivesse qualquer
omissão, no entendimento do então embargante, ora recorrente, havia uma suposta
contradição, pois se houve a confirmação do deferimento do acesso aos dados da pesquisa, a
representação deveria ser julgada parcialmente procedente, nos eu entendimento. Não se
verifica, assim, má-fé do embargante em pretender a correção desta suposta contradição.
Desse modo, cabível o afastamento do caráter protelatório e, de consequência,
da multa aplicada com base em tal declaração.
Nesse sentido:
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. CONDUTA VEDADA. ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA
"B", DA LEI Nº 9.504/1997. MATÉRIAS VEICULADAS POR JORNAIS
PRIVADOS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O PODER PÚBLICO. CUSTEIO
PELO ERÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
MULTA POR EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS.
DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. Injustificável a
imposição da multa prevista no § 6º do art. 275 do Código Eleitoral e § 2º do art.
1.026 do CPC quando inexistente evidência de atuação intencional, única e
5. Recurso parcialmente provido. (TRE/PR -
deliberada, de tumultuar o feito.
RECURSO ELEITORAL n 38806, ACÓRDÃO n 52694 de 02/12/2016, Relator
ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
07/12/2016)

Num. 18500116 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 21:05:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019065637100000017900992
Número do documento: 20111019065637100000017900992

Deixa-se claro, contudo, conforme já exposto neste voto, que, embora tenha
havido a confirmação do deferimento de acesso aos dados internos - por se tratar de direito
potestativo segundo constou na sentença -, não havendo prova nos autos da divulgação da
pesquisa, não há se falar em acesso, nesse momento, aos dados internos, o que conduz, de
toda forma, à improcedência do pedido de acesso aos dados internos no presente caso, não
havendo portanto, contradição a ser sanada.

Das questões relacionadas à idoneidade da empresa, seu sócio e
estatístico responsável pela pesquisa
Não obstante, o recorrente trouxe questões relevantes com o condão de colocar
em dúvida a idoneidade da própria empresa, seu proprietário e especialmente o seu estatístico,
tais como: a) o sócio administrador seria notório conhecido da Justiça Eleitoral paranaense e
desta Corte, pelas inúmeras suspensões ocorridas e multas aplicadas; b) já constituiu diversas
empresas para tentar divulgar pesquisas irregulares; c) o estatístico reconheceu que nem
sempre olha o formulário do pedido de registro, respondendo ainda a dezenas de processos
por pesquisas irregulares, consoante certidão colacionada em anexo para estes autos; e d) o
instituto não possui capacidade econômica para realizar, por conta própria, pesquisas em
tantos municípios ao mesmo tempo.
De fato, chama a atenção o documento constante às no ID 16898766, consistente
no “OFÍCIO CONRE4 Nº 032/2020 DE 21/10/2020”, pelo qual o Conselho Regional de
Estatística da 4ª Região, que compreende os estados da Região Sul, faz a observação de que,
com relação ao estatístico responsável pela pesquisa em questão, que “tem desenvolvido
trabalhos em volume extremamente alto em todo o Brasil, que extrapola a capacidade
”, destacando que ser responsável por
pesquisas em todo o Brasil.
humana
554
Embora não esteja esclarecido desde quando foram realizadas tais pesquisas, a
informação mais relevante está no fato de que, em relação ao pleito de 2020, o próprio
Conselho encaminhou denúncias ao Ministério Público Eleitoral em virtude de “

erros
desenvolvidos pelo referido Estatístico”, em pesquisas realizadas em 18
metodológicos
municípios arrolados no referido documento (destaques meus).
Verifica-se ainda que, em diversos requerimentos incidentais nos autos, o
recorrente noticiou suposta sede fantasma do instituto de pesquisas (ID 16901166) e acostou
fotografias do google maps para comprovar essa alegação (ID 16901266 e 16901316),
juntando, ainda, novos documentos acerca da quantidade de pesquisas registradas somente
no mês de outubro referentes ao mesmo estatístico (ID’s 16901416; 16901466; 16901516;
16901566; 16901616; 16901666; 16901716). No mesmo sentido anexou documentos ao
recurso (ID 169012916; 16902966 e 16903016).
Não obstante, embora não se cogite do impedimento da divulgação da pesquisa –
inexistindo demonstração de irregularidades de ordem técnica -, por força das irregularidades
noticiadas pelo impetrante, que dizem respeito ao estatístico e ao instituto responsável e não a
pesquisa em si, por ocasião da apreciação da tutela liminar no Mandado de Segurança nº
0600527-49.2020.6.16.0000, considerei ser o caso de ser aplicada a regra do artigo 16 da
Num. 18500116 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 21:05:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019065637100000017900992
Número do documento: 20111019065637100000017900992

Resolução TSE 23.600/2019, ou seja, de que a divulgação da pesquisa seja acompanhada de
esclarecimentos. Confira-se:

Art. 16. O pedido de impugnação do registro de pesquisa deve ser
autuado no Processo Judicial Eletrônico (PJe), na classe Representação (Rp), a qual será
processada na forma da resolução do Tribunal Superior Eleitoral que dispões sobre as
representações, as reclamações e os pedidos de direito de resposta.
§ 1º Considerando a relevância do direito invocado e a possibilidade de prejuízo de
difícil reparação, o relator poderá determinar a suspensão da divulgação dos
resultados da pesquisa impugnada ou a inclusão de esclarecimento na divulgação de
seus resultados.

Assim se justificava ocorre porque a alternativa prevista à suspensão da
divulgação da pesquisa é mais consentânea com o princípio democrático e com a liberdade de
informação e expressão que deve permear o espaço político, inclusive analisando-se a questão
sob o prisma do eleitor, o qual possui o direito de ter a informação de que a pesquisa é objeto
de impugnação e atribuir, por ele próprio, a credibilidade dos resultados.
Todas essas circunstâncias não passaram desapercebidas na sentença, na qual
constou: “Ademais, o Ministério Público Eleitoral já está ciente dos fatos, bem como o
requerente pode adotar, se entender o caso, as providências criminais que entender
cabíveis sob sua responsabilidade”.
É de se destacar que o rito célere das representações processuais, ao menos via
de regra, não comporta exauriente dilação probatória e não é o meio adequado para a
apuração da conduta consistente em divulgação de pesquisa fraudulenta, a qual é definida
como crime, nos termos do art. 33, § 4º da Lei nº 9.504/1997. Para o caso interessa que a
pesquisa formalmente atende os requisitos da Resolução 23.600/2019, do TSE.
Logo, observadas as exigências legais e não demonstrada a presença de vícios
com aptidão de macular a regularidade da pesquisa, impõe-se a manutenção da sentença que
julgou improcedentes os pedidos, agora sem ressalva.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso e, no mérito, para
dar-lhe parcial provimento, apenas para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de
multa em razão da oposição de embargos declaratórios, mantendo-se, no mais, a
improcedência da representação.

Num. 18500116 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 21:05:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019065637100000017900992
Número do documento: 20111019065637100000017900992

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600340-49.2020.6.16.0159 - Santo Inácio - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: A MUDANÇA É AGORA! 11-PP / 43-PV - Advogados
do(a) RECORRENTE: DIEGO FRANCO PEREIRA - PR0057778, SIMONE YURIKO TANAKA -
PR0074418 - RECORRIDO: GEM ESPORTIVO MARINGA LTDA - Advogado do(a) RECORRIDO:
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18500116 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 21:05:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019065637100000017900992
Número do documento: 20111019065637100000017900992